Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725474-91.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUISA CAETANO KRAUSE, M. R. H. K. REPRESENTANTE LEGAL: STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA LUÍSA CAETANO KRAUSE e M. R. H. K., representado por STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE, contra o v. acórdão exarado no ID 48288600, pelo qual a egrégia 1a Câmara Cível rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação rescisória proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47424172, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de julho de 2023 às 16:31:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora